Tribunal: TJDFT
Processo: 0724438-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0703319-96.2019.8.07.0001 proposto por LIGIA DE MELLO BUENO (agravada/executada), que indeferiu a expedição de mandado de penhora, nos seguintes termos (id 97481992 dos autos de origem): (...) 1. Como se observa, no presente momento, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou suspensão do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. De acordo com a decisão de ID93934097, decorreu o prazo de suspensão de 01 (um) ano do artigo 921 sem qualquer manifestação da parte exequente. Os autos foram encaminhados para o arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. Não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada, indefiro o pedido de ID97369520. 2. O processo deverá retornar ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. (...) Em suas razões recursais (id 27712733), o agravante defende que já realizou diversas diligências no sentido de localizar bens da agravada passíveis de penhora. Afirma que “a satisfação da dívida líquida e certa através do processo executivo é hipótese de interesse público, uma vez que está em jogo a efetivação e a legitimação da Jurisdição, e não apenas o interesse do Credor, não sendo justo o arquivamento do feito sem baixa sem que a lide seja efetivamente resolvida, tampouco a impositiva suspensão do feito pelo prazo de 1 ano sem que sejam esgotados todos os meios de encontrar bens passíveis de penhora.” (id 27712733 – pág. 6) Alega que a execução tem por fim atender os interesses do credor e que a expedição do mandado de penhora está em consonância com o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Diz que a última diligência foi realizada há mais de 2 (dois) anos e que não possui condições de demonstrar que o estado patrimonial da executada, ora agravada, mudou. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 27712737). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Quanto à probabilidade do direito, nos termos do art. 921, § 3°, do Código de Processo Civil, “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.” Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confiras-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIA. SISTEMAS. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO. INCABÍVEL. ARQUIVAMENTO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório da sentença, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente, para tanto, o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. (Acórdão 1331436, 07485935220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso dos autos, o agravante requereu a expedição de mandado de penhora, sem, no entanto, indicar qualquer bem da executada passível de penhora. Ainda, nos termos das pesquisas realizadas nos autos principais, não houve a localização de bens da agravada (id 963153342, 963153342 e 963153342 dos autos de origem). Ademais, também não vislumbro a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que fundamente a concessão da liminar neste momento processual, notadamente porque ausente prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do mérito do recurso. Desse modo, a questão será melhor apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, após respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.